Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750062-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO EVANIR ALVES DA SILVA RECORRIDOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCOSEGURO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que não conheceu da apelação por afronta ao princípio da congruência. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 4o e 6o, ambos do CPC, sustentando que o indeferimento liminar da apelação afronta diretamente os princípios do contraditório, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/DF 83.339 (ID 78120178). Por sua vez, a parte recorrida BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A INCORPORADOR DO BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A pugna que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290 (ID 78169060). Por fim, o BANCO SEGURO S.A requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/SP 241.287 (ID 78176878). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, no caso dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostraria possível sua apreciação, eis que a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo no que tange à indicada violação aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido nos IDs 78120178, 78169060 e 78176878. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021